Tribunal: STF
Processo: Rcl 42140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, pelo entendimento de que o ato reclamado estaria fora do alcance do Tema 210 (RE 636.331, Rel. Min. GIMAR MENDES), por envolver discussão acerca de danos morais.
    Alega a parte agravante, em síntese que (doc. 14, fls. 7/8):
    A Relatoria negou seguimento à Reclamação interposta pela Agravante por entender que a matéria versada na espécie não teria identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário nº 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, porque, segundo tal precedente, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcançaria a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais.
    Ocorre que, neste caso, discute-se a prescrição do direito de ação da passageira, cujo paradigma é o ARE Nº 766.618/SP, em que se reconheceu que se aplica o prazo de dois anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal para o passageiro reclamar problemas oriundos do contrato de transporte aéreo internacional firmado com a companhia aérea.
    Data maxima venia, olvidou-se na decisão agravada que o ARE 766.618-SP foi julgado CONJUNTAMENTE com o RE 636.331-RG, tendo ambos estes recursos dado ensejo ao Tema 210 de Repercussão Geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Como se vê, o ARE 766.618-SP, rogata venia, trata de situação idêntica à sub judice: prescrição do direito de pleitear indenização por dano moral em virtude de atraso de voo internacional. 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou que os autos remetidos ao Órgão Colegiado desta Colenda Corte Suprema para julgamento, pugnando pelo provimento do presente Agravo Regimental a fim de que sua Reclamação seja julgada procedente (doc. 14, fl. 13)
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão jurídica razão à agravante. No julgamento do RE 1232759 AgR, de minha relatoria (1ª Turma, j. 29/6/2020), aderi à orientação segundo a qual é aplicável o Tema 210 aos casos que envolvem reparação por dano moral. Na mesma direção, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1213708 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2019).
    O ato reclamado divergiu desse entendimento, pois considerou que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança apenas a indenização por danos materiais, não a reparação por dano moral (doc. 5, fls 372), afastando, em consequência, a prescrição bienal prevista no artigo 29 da Convenção de Varsóvia.
    Nessas circunstâncias, em que o acórdão recorrido afastou, ao caso concreto, os parâmetros prescricionais fixados nos acordos internacionais, há violação ao Tema 210 da Repercussão Geral.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsiderando a decisão anterior, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente